Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-83.2024.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706884-83.2024.8.07.0004 APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: JOELMA MARIA DE SOUSA CARVALHO SILVA DECISÃO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. interpôs apelação da r. sentença (id. 64564502), proferida na ação de busca e apreensão proposta contra JOELMA MARIA DE SOUSA CARVALHO SILVA, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 321, inc. I c/c art. 485, incs. I e IV, todos do CPC, nos seguintes termos: “ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. propôs Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em face de JOELMA MARIA DE SOUSA CARVALHO SILVA, pretendendo reaver o veículo descrito na inicial, que foi objeto de contrato de busca e apreensão firmado entre as partes. Em despacho inaugural (ID199156686), foi determinada a emenda à inicial, a fim de que a parte autora fizesse juntar notificação hábil a constituir a parte Requerida em mora, tendo em vista que a notificação que acompanhou a peça inicial (ID198378494) não fora recebida pela parte requerida, por ser não procurado, ou procedesse ao protesto nos moldes legais. Após requerimento da parte para se considerar válida a notificação (IDs201278612, 203271460), foi concedido prazo para que suprisse o autor ao comando de emenda (IDs 201353072, 203655719). A certidão de ID 205108221 atestou a inércia do requerente no atendimento integral da emenda. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Compulsando os autos, verifica este juízo que a notificação para constituição do devedor em mora, colacionada aos autos pela parte autora, não se prestou a constituir o Requerido em mora, vez que a mesma jamais fora recebida pela parte ré, conforme certidão exarada, onde consta a insuficiência do endereço. A ação vertente postulada em Juízo tem sua previsão e regulamentação no Dec. Lei 911/69, que em seu art 2o, § 2o assim dispõe: § 2 o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Como vemos, a exigência da notificação e entrega no endereço do réu consta de disposição legal, pois somente excepciona o fato de que não se exige que a assinatura de recebimento seja da parte ré, não estabelecendo nenhuma condição sobre endereço do contrato e sua ausência ou mudança. Embora a norma fale "poderá" ser comprovada, como o contrato entabulado é típico de consumo, pois foi realizado para aquisição de um bem fornecido no mercado consumidor, o automóvel, os princípios de proteção da parte adquirente do bem, o consumidor, são prevalecentes e a melhor forma de propiciar sua defesa constante do art. 6, VIII da Lei consumerista, Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Note-se que a Lei de Defesa do Consumidor é posterior ao Dec. Lei 911/69. Do mesmo modo tal orientação advém do princípio civil da boa fé objetiva que rege os contratos gerais da vida civil. Além do mais quando não exige que seja assinada pela parte ré a notificação, está implícita a exigência de sua entrega. Assim a comprovação do envio e recebimento no endereço da parte ré é condição essencial para o recebimento do pedido da Ação de Busca e Apreensão pelo Dec. Lei 911/69. Embora a nova edição dada ao art. 2o pela Lei no 13.043, de 2014, não mais o prevê, pela fé pública que dispõe o protesto e a notificação realizada por cartório de notas supre a comprovação da mora. A própria jurisprudência do STJ, elencada para justificar a pretensão, é contrária às alegações do autor, senão vejamos: [...] Como vemos, no caso, a parte autora realizou a notificação via Cartório de Títulos e Documentos, e este Juízo exige o protesto do título, cujo ato preparatório inclui a notificação do devedor. E este Tribunal tem assim decidido em casos semelhantes. [...] ISSO POSTO, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I do CPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC. Custas finais, se houver, pela Autora. Feitas as anotações de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. P. R. I.” O apelante-autor alega que a constituição em mora da devedora, bem como a r. sentença devem respeitar o quanto decidido no Tema Repetitivo 1.132/STJ, art. 489, §1°, inc. VI, do CPC. Afirma que “se mostra pertinente o provimento do presente recurso, ao qual almeja-se o acolhimento, para que seja reconhecida válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pela requerida no contrato, por constituir documento apto a comprovar a mora, em consonância ao Tema 1.132” (id. 64564505, pág. 6), sendo irrelevante a forma de retorno do Aviso de Recebimento, uma vez que a mora se comprova pelo envio de carta registrada ao endereço informado no contrato. Ao final, requer (id. 64564505, pág. 10): “[...] seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada. Preparo (id. 64564506). Em Juízo de retratação, a MM Juíza manteve a r. sentença (id. 64564507). Citada por Oficial de Justiça (id. 64564609), a apelada-ré não apresentou contrarrazões (id. 64564611). É o relatório. Decido. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, CPC. O art. 321, caput, do CPC, estabelece que o Juiz determinará a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, quando verificar a ocorrência de quaisquer dos vícios nele previstos. Quando não cumprida a determinação, o parágrafo único do art. 321 do CPC dispõe que o Juiz indeferirá a petição inicial. A MM. Juíza determinou a emenda da inicial (id. 64564492), nos seguintes termos: “Emende-se a inicial para: a) Anexar aos autos a notificação que demonstre a comprovação da mora, sendo que se faz documento indispensável para a propositura da demanda. A notificação anexada não teve a completa conclusão do envio ao endereço constante no contrato, eis que o AR retornou com a informação “não procurado”. Notem as partes que a tese firmada no Tema 1132/STJ faz expressa menção ao envio da notificação ao endereço do contrato: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso em questão, o AR retornou com a informação “não procurado”, o que demonstra que não houve ao menos a possibilidade de conclusão do envio ao devedor, não servindo, assim, para o constituir em mora. Vejamos o julgado, no qual restou expresso o distinguishing: [...] Noutro norte, saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O Banco-autor apresentou petição e juntou documentos (id. 64564495) e o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão (id. 64564497): “Emenda parcialmente atendida. Nada a prover acerca da petição de ID 201278612, sobretudo porque o julgado informado não constitui caso de repercussão ou recurso repetitivo. Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para que a parte autora atenta ao comando de ID 199156686, ou seja, para juntar nos autos a notificação que demonstre a comprovação da mora, tendo em vista que a notificação anexada não teve a completa conclusão do envio ao endereço constante no contrato, eis que o AR retornou com a informação “não procurado”. Vejamos o julgado, no qual restou expresso o distinguishing: (Acórdão 1773022, 07012692520238070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado.” O apelante-autor apresentou nova petição, na qual ressaltou que “A informação de “não procurado” contida no A.R corresponde as localidades que não são atendidas pelo serviço de entrega dos correios, não havendo interesse da destinatária/requerida em procurar o documento na agência dos Correios durante o período de guarda. Portanto, a notificação atingiu sua finalidade, mas não foi retirada pela parte ré na agência dos correios” (id. 64564499), além de reiterar os termos do Tema Repetitivo 1.132/STJ. A MM. Juíza proferiu nova decisão (id. 64564500), in verbis: “Nada a prover acerca da petição de ID 203271460, sobretudo porque o julgado informado não constitui caso de repercussão ou recurso repetitivo. Concedo o derradeiro prazo somente de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para que a parte autora atenta ao comando de ID 199156686, ou seja, para juntar nos autos a notificação que demonstre a comprovação da mora, tendo em vista que a notificação anexada não teve a completa conclusão do envio ao endereço constante no contrato, eis que o AR retornou com a informação “ não procurado ”. Vejamos o julgado, no qual restou expresso o distinguishing: (Acórdão 1773022, 07012692520238070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado.” Em seguida, sobreveio a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, inc. I c/c art. 485, incs. I e IV, ambos do CPC. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969 exige para a propositura da busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor, in verbis: “Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Sobre a controvérsia, o STJ firmou a seguinte tese no julgamento repetitivo do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Consoante exposto pelo em. Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão, em seu voto-vista no julgamento repetitivo em análise: “[...] Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato. A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. [...] A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. Na mesma linha, não é exigível que o credor se desdobre para localizar o novo endereço do devedor. Ao contrário, cabe ao devedor que mudar de endereço informar a alteração ao credor. [....] Com efeito, desse mesmo entendimento decorre a conclusão de que, tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento. Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário". Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. [...]” (grifos nossos) Desse modo, diante do entendimento acima destacado, a tese fixada no Tema Repetitivo 1.132/STJ aplica-se às hipóteses em que a notificação retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de “não procurado”, de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento”, etc., pois o requisito exigido é apenas que a notificação seja enviada ao endereço informado no contrato. No contrato consta o endereço Av. Ponte Alta Norte, Bloco K, CA 12, Condomínio Flor, Ponte Alta Norte, Gama, Brasília-DF, CEP 72426100 (id. 64564484, pág. 1), e a carta de notificação foi enviada para o referido endereço (id. 64564489), logo amoldando-se ao que foi decidido no citado Tema Repetitivo. Assim, a apelada-ré foi constituída em mora, sendo esta comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao seu endereço indicado no contrato (id. 64564484 e id. 64564489), ainda que tenha retornado sem cumprimento, diante da prescindibilidade da prova do recebimento por qualquer pessoa, conforme disciplinado no Tema Repetitivo 1.132/STJ. Em conclusão, em conformidade com o precedente vinculante, a apelada-ré foi regularmente constituída em mora, Isso posto, conheço da apelação do Banco-autor e, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dou provimento para reformar a r. sentença, reconhecer a regularidade da notificação realizada para comprovação da mora da ré e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, se por outro vício não tiver de ser indeferida a inicial. Intimem-se. Decorrido do prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau para prosseguimento. Brasília - DF, 10 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora